Tribunal: TJMT
Processo: 1023647-26.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDNA DIAS DA LUZ - CPF: 452.339.261-72 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ART VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 11.442.110/0001-20 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO RÉU, BEM COMO DO LUGAR DO ATO OU FATO. (ARTIGO 4.o, I e III DA LEI 9.099/95). INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis não podem ser utilizados como fundamento para o ajuizamento de ação em foro incompetente, sob pena de se autorizar que as partes “escolham a dedo” onde pretendem demandar, em flagrante ofensa ao princípio do juiz natural.

2.

Tratando-se de ação indenizatória aforada no âmbito dos Juizados Especiais, a competência territorial segue as regras do art. 4.o da Lei 9.099/95. No caso, a presente
actio
poderia ter sido proposta no foro do domicílio do réu (art. 4.o, inc. I) no domicílio do autor ou local do ato ou fato (art. 4.o, inc. III).

3.

No caso, a empresa Recorrida possui sede em Belo Horizonte, inexistindo filial em Cuiabá, ainda não há prova mínima de que o Recorrente resida em Cuiabá-MT, foro em que proposta a ação.

4.

Não foi apresentada pelo autor sequer declaração firmada pelo próprio demandante comprovando sua residência, tampouco comprovante atualizado em seu nome,

5.

Registre-se que no âmbito dos Juizados Especiais a incompetência territorial pode ser declarada de ofício, conforme Enunciado 89 do FONAJE.

6.

Dessa forma, correta a sentença que reconheceu a incompetência territorial.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator